Tribunal: TJMT
Processo: 1017184-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017184-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), AUDIENE CORREIA DOS SANTOS RABELO - CPF: 974.636.045-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – IMPRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA – PROVA TÉCNICA COMPLEXA – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O valor da causa não deve ser o critério único, com aplicação linear, para atribuir competência ao Juizado Especial.

É imprescindível considerar o grau de complexidade da prova a ser produzida.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Audiene Correia dos Santos Rabelo
contra a decisão proferida pelo Juízo do 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, na Ação de Cobrança n. 1018400-87.2022.8.11.0003, declinou da competência ao Juizado Especial da mesma Comarca, sobre o fundamento de que a causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários-mínimos, nos termos da Lei n. 12.153/2009 (id 141065661).

Busca a Agravante reformar a decisão agravada, sob o argumento de que a matéria, objeto da ação de origem – reconhecimento da insalubridade e respectivo pagamento de adicional de insalubridade – é complexa, porque se faz imprescindível a produção de prova pericial, o que é vedado no âmbito dos Juizados Especiais, conforme estabelece o art. 3
o
, da Lei n. 9.099/1995.

Alega que é agente comunitário de saúde da citada municipalidade e a insalubridade do ambiente de trabalho, bem como o respectivo grau, são aferidos por meio de Laudo Técnico das Condições de Ambiente de Trabalho (LTCAT), situação que exclui a demanda do conceito de menor complexidade.

Consigna que não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais, por isso almeja o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Ao final, requer, em preliminar, a justiça gratuita e a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada para afastar a remessa do feito ao Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis. No mérito, requer o provimento do recurso (id. 141065659).

O efeito suspensivo foi concedido (id. 141993665).

Devidamente intimado, o Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar a contraminuta do recurso (id. 148728658).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça, Ezequiel Borges de Campos, manifestou-se pela não intervenção no feito (id. 152475665).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme o relatório acima explicitado, trata-se do
Recurso
de Agravo de Instrumento
, interposto
contra a decisão proferida pelo Juízo do 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que declinou da competência ao Juizado Especial da mesma Comarca, sobre o fundamento de que a causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos da Lei n. 12.153/2009 (id 141065661).

A ação, proposta por
Audiene Correia dos Santos Rabelo
,

Agente Comunitário de Saúde do município de Rondonópolis, tem por objetivo o reconhecimento do trabalho insalubre desenvolvido em suas funções, bem como o respectivo pagamento do adicional de insalubridade (id. 141065667, págs. 140 a 154).

Nessa espécie de demanda mostra-se relevante a perícia técnica formal para aferir a salubridade, ou não, do ambiente de trabalho da autora, ora Agravante, e o respectivo nível, para o correto e justo deslinde da causa.

Em que pese ao artigo 3
o
, inciso I, da Lei n. 9.009/1995 e, da mesma forma, o artigo 2
o
, da Lei Federal n.
12.153/2009,
estabelecerem a competência do Juizado Especial para processar e julgar as causas até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, mostra-se relevante
a perícia técnica formal para aferir a salubridade, ou não, do ambiente de trabalho da Autora Agravante, e o respectivo nível, para o correto e justo deslinde da causa.

Ocorre que tal prova se revela complexa, porquanto depende de laudo realizado por especialista com habilidades técnicas específicas, situação que afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a ação, já que se destina às causas consideradas como de menor complexidade, nos termos do artigo 3
o
, da Lei n. 9.9099/1990.

A propósito, segue um julgado sobre o assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL –
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA
–
COMPLEXIDADE DA CAUSA
–
PERÍCIA CONTÁBIL
–
VEDAÇÃO DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA
–
AFASTADA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA
–
COMPETENTE O JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL
– RECURSO PROVIDO

Uma vez vedada a prolação de sentença ilíquida e diante da complexidade da causa, que poderá ensejar na produção de perícia contábil, afasta-se a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.” (N.U 1003253-35.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/06/2020, publicado no DJE 10/06/2020).

Logo, como já consignado na liminar, estão presentes a probabilidade do direito invocado pela Recorrente e o perigo na demora. Portanto, merece reforma a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
PROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento,
para reconhecer a incompetência do Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis para processar e julgar a ação de origem e determinar que a demanda de origem retorne à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da referida Comarca para seu regular processamento e julgamento.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

A decisão agravada está em sintonia com o entendimento da Seção de Direito Público sobre a questão atinente à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários-mínimos, firmado em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 1):

[...] Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018).

Por sua vez, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, em sessão de julgamento de 6 de junho de 2019, editou o Enunciado no 1: “
Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial
”.

Aliás, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo já decidiu questão semelhante:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES X JUÍZO DE DIREITO DA QUARTA VARA – AÇÃO DE COBRANÇA DE INSALUBRIDADE – ENFERMEIRO – NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA – TEORIA DUALISTA – ENUNCIADO 54, FONAJE – CONFLITO IMPROCEDENTE.

1. A competência do Juizado Especial Cível é definida no microssistema dos Juizados Especiais, estabelecido inicialmente na Constituição da República, como mecanismo de processamento das demandas de menor complexidade.

2. Adotando-se a teoria dualista, o estabelecimento da competência deve observar o critério objetivo, afastando-se, assim, ao anteriormente estabelecido pela Lei no 7.244/84, que versava sobre os Juizados Especiais das Pequenas Causas.

3. A complexidade da demanda passou, então, a ser mensurada conforme os mecanismos legais disponibilizados, especialmente o valor da causa, consoante delimitou a Lei no 9.099/95, que em seu art. 3o apresenta a competência dos Juizados Especiais Cíveis.

4. ‘[...] 2. A necessidade de produção de prova pericial complexa não influi na definição da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública. Precedente: REsp 1.205.956/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 01.12.2010; AgRg na Rcl 2.939/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 18.09.2009; RMS 29.163/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 28.04.2010. 3. Agravo Regimental não provido.’ (STJ - AgRg no AREsp 753.444/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 18/11/2015).

5. ‘[...] Há, portanto, apenas dois critérios para fixação dessa competência: valor e matéria, inexistindo dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de perícia. [...]’ (STJ - Min. Nancy Andrihi – RMS 30170/SC).

6. Considerando que a presente demanda é movida em face da Fazenda Pública Municipal, e que o valor atribuído à causa é inferior ao teto estabelecido na Lei n.o 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, aplicável o referido dispositivo legal, ante a sua competência absoluta.

7. Enunciado 54, FONAJE – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

8. Conflito improcedente. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, conflito de competência 1010225-89.2017.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 9 de novembro de 2018).

Assim, não evidenciado a superação do entendimento firmado pela Seção de Direito Público e pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo sobre a questão (competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar causa sujeita à produção de prova pericial), impõe-se o não provimento do recurso.

Em conclusão, divirjo do eminente relator, Desembargador Márcio Vidal, para votar no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2023